Tribunal: TJES
Processo: 5006443-33.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006443-33.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA DAS GRACAS QUIMQUIM BRIOSCHI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E M E N T A

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORTUITO INTERNO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A gratuidade de justiça é mantida com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, que não é infirmada pela apelante, e pela previsão legal de que a assistência por advogado particular não impede a concessão do benefício..

2. A responsabilidade da instituição financeira se caracteriza pela falha no sistema de segurança que permitiu a contratação de empréstimo mediante fraude, configurando fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva nos termos da Súmula 479 do STJ. A ausência de comprovação da regularidade da contratação pelo banco reforça a tese de falha na prestação do serviço.

3. O dano moral é reconhecido pelo impacto do evento no bem-estar da autora, que se viu obrigada a tomar medidas legais para contestar um débito indevido em sua conta. A indenização, inicialmente fixada em R$ 8.000,00, é reduzida para R$ 5.000,00, em conformidade com precedentes do tribunal que consideram a razoabilidade e proporcionalidade da verba compensatória em situações similares.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, a instituição financeira sustenta, em suas razões recursais, que
(i)
a contratação do empréstimo ocorreu de forma regular, mediante uso de senha pessoal e depósito dos valores na conta da apelada, o que afasta a alegação de fraude;
(ii)
há excludentes de responsabilidade nos termos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não houve falha na prestação dos serviços por parte do Banco;
(iii)
a sentença deve ser reformada, pois a condenação por danos morais não se justifica, uma vez que não foi comprovado o ato ilícito, o dano moral ou o nexo de causalidade;
(iv)
a restituição dos valores cobrados deve ocorrer, se for o caso, de forma simples e não em dobro, conforme determinado na sentença;
(v)
o pedido de justiça gratuita formulado pela autora deve ser indeferido, pois não houve comprovação de sua hipossuficiência financeira.

Pois bem.

O Réu, ao apresentar contestação, impugnou o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Autora, consoante determina o art. 337, XIII, do CPC.

Embora tempestiva, a impugnação articulada pelo Réu, apoiada em argumentação genérica, restou indeferida pelo Juízo
a quo
nos termos da decisão saneadora id 8050550.

Em sede recursal, o Réu aduz ser indevida a concessão da gratuidade de justiça à Autora, suscitando, para tanto, os mesmos argumentos fáticos e jurídicos ventilados oportunamente em sua contestação, quais sejam: i) inexiste prova da indispensabilidade do benefício; ii) a parte autora encontra-se assistida por advogado particular, circunstância essa que justificaria a revogação da gratuidade deferida em favor da autora.

Como é cediço,
a legislação não dispõe de critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira, cabendo, assim, a análise do caso em concreto.

De outro lado, o art. 99, §3º do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2º do mesmo dispositivo legal.

No caso,
a apelante não logrou
êxito em infirmar a declaração de hipossuficiência juntado pela autora, somado ao fato de que, como muito bem pontuou o magistrado
a quo,
“o extrato bancário não demonstra grande movimentação financeira, com exceção unicamente do própria contratação de empréstimo questionada nos autos”
(id. 8050556)
.

Além disso, o art. 99, § 4º, do CPC, é expresso em dispor que “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”, razão pela qual a sentença não merece reparos neste particular.

Em continuidade, o Réu sustenta neste apelo que a contratação do empréstimo ocorreu de forma regular, mediante uso de senha pessoal e depósito dos valores na conta da apelada, o que afasta a alegação de fraude.

No caso, a Autora confirma, na causa de pedir, ter sido surpreendida com um débito em sua conta no valor de R$1.047,55 (mil e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), tendo sido constatado, após contato com o banco, que havia um empréstimo na sua conta bancária, em nome dela, no valor total de R$10.211,51 (dez mil duzentos e onze reais e cinquenta e um centavos), dividido em 16 parcelas.
Por sua vez, a instituição financeira recorrente sustenta que o empréstimo foi contratado regularmente e que a responsabilidade por eventual dano seria de terceiro ou da própria autora.

Contudo, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cristalizada no Enunciado da Súmula 479, é clara ao estabelecer que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
."

Nos termos em que consignado na r. sentença, não logrou o Réu comprovar a regularidade da contratação impugnada pela consumidora, limitando-se a informar que o montante contratado foi transferido para a conta bancária da autora.

Desse modo, as evidências nos autos indicam que o sistema de segurança do banco falhou ao permitir a contratação de um empréstimo e a realização de transferências sem a devida verificação da autenticidade das operações, especialmente considerando que a autora não forneceu seus documentos para tal. Esta situação caracteriza um fortuito interno, o que atrai a responsabilidade do banco pelos danos sofridos pela autora.

A Autora, por outro lado, tão logo verificou o débito da parcela de R$1.047,55 (mil e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) em sua conta, procurou o banco pessoalmente, registrou boletim de ocorrência (id 8050329) e ajuizou a presente demanda judicial.

Tais circunstâncias, portanto, corroboram a tese autoral de que a Autora não realizou a contratação do empréstimo discutido nos autos, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da

falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira requerida
.

Assim,

contrariamente ao sustentado pelo Réu em seu apelo,
comprovado o nexo de causalidade do ato ilícito, mantém-se o dever de indenizar
. Relativamente ao dano moral, entendo que a circunstância fática narrada extrapola o que se tem entendido como mera contrariedade ou dissabor.

Além do quadro de violação à boa-fé objetiva capaz de incutir o sentimento de quebra da relação de confiança e do dever de probidade entre os polos de uma relação jurídica, é de se ressaltar que a Autora, ao se deparar com desconto indevido em seu benefício previdenciário, viu-se obrigada a procurar o banco, registrar um boletim unificado e ajuizar uma ação judicial, o que configura, a meu sentir, violação ao seu sossego e bem-estar, caracterizadores da ofensa aos direitos da personalidade.

Presente o dano moral indenizável, resta apreciar a alegação do Réu de que o quantum indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, no patamar de R$ 8.000,00 (cinco mil reais), deve ser, ou não, reduzido.

Consoante cediço, ao estabelecer o valor de indenização a título de dano moral, o julgador deverá considerar a sua extensão, as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica das partes e eventual caráter pedagógico da medida.

No caso, extrai-se da sentença que a fixação da indenização por dano moral bem observou as circunstâncias fáticas e a vulnerabilidade da consumidora diante da instituição financeira.

Todavia,
este E. Tribunal já se posicionou pela razoabilidade e proporcionalidade da indenização no
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em casos similares. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados na conta-corrente do demandante, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2)
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em descontos indevidos em sua conta-corrente.
3) Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (AP nº 0002579-45.2021.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 16/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE
. DANOS MORAIS ‘IN RE IPSA’. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que
não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3.
Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível n.º 035170313361, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 31/05/2021, DJ 14/06/2021).

Desse modo, no tocante ao quantum indenizatório, modifico o valor arbitrado para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta a dimensão do dano, o caráter pedagógico da verba e a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça.

Por fim,
quanto ao pedido de
restituição dos valores na forma simples, denoto
faltar interesse recursal quanto a esse ponto
, pois não houve condenação nesse sentido pela sentença recorrida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, modificar a condenação da instituição financeira requerida ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o bem lançado voto da desembargadora CARIELLO.